Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603820-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
23/11/2022
Número: 0603820-56.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 20/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0603820-56.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta por
Antonio Wandscheer, em face de Edu Erico Job de Oliveira, responsável pelo perfil Busão Fazenda
Rio Grande, https://www.facebook.com/maycon.yury.94, alegando que o representado, tem se
valido desse seu perfil de grande repercussão para veicular postagens com nítido conteúdo de
propaganda eleitoral negativa em detrimento do Representante e de seu grupo político. a principal
função lícita da página de titularidade do Representado é comercializar seu espaço publicitário
online, publicando stories regulares em contraprestação a valores pagos pelos anunciantes. Nessa
atividade empresarial é bem-sucedido o representado: atualmente, conta a página com mais de
1.700 postagens em feed e 20 mil seguidores. O Representado se esconde por detrás de sua
atividade empresarial para, manipulando fatos e falseando dolosamente a verdade, promove a
desinformação, veiculando propaganda eleitoral anônima e negativa em desfavor do
Representante. O story de Instagram - devidamente validado via blockchain , o Representado se
utiliza de sua página para promover indubitável propaganda eleitoral negativa, veiculando
informações falseadoras da verdade (conforme tópico II.3, adiante) e anônimas, contrárias não só
ao candidato Representante (Antonio Wandscheer), como também ao Governador do Estado e
candidato à reeleição Carlos Massa Ratinho Junior e contra o Prefeito de Fazenda Rio Grande,
Marco Marcondes. Postagens: "Senhor me ajude a eleger o Toninho pq semão eu tô f... ; "Que feio
Prefeito deixando de divulgar o vento na página oficial da Prefeitura que é onde todos pagam seus
impostos para se promover com a festa paga com impostos da população". Não fosse o bastante a
realização de propaganda ilícita travestida do manto do anonimato, vê-se que o Representado
promove propaganda eleitoral irregular mediante o uso de página de pessoa jurídica. Banner varejo
@ aerkipremium e Wizard Fazenda Rio Grande. (Requer: a) A concessão do pedido liminar, para
que, por meio de tutela initio litis, seja determinado que o Representado remova em definitivo as
postagens aqui indicadas, bem como para que se abstenha de usar sua página "Busão Fazenda
Rio Grande" para veicular propaganda eleitoral negativa e/ou positiva, fixando-se multa diária no
valor de R$ 10mil para o caso de descumprimento; Ao final, seja a presente representação julgada
procedente, para determinar: c.1) a exclusão permanente do conteúdo bem como da página
https://instagram.com/busaofazendariograndepr?igshid=YmMyMTA2M2Y= por violação ao
anonimato e participação de pessoas jurídica na divulgação de propaganda eleitoral, sob pena de
multa pelo descumprimento; seja o Representado condenado ao pagamento de multa eleitoral, em
virtude da realização de propaganda eleitoral e ao pagamento de multa eleitoral, pela realização de
propaganda eleitoral mediante o uso de página pertencente a pessoa jurídica).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
EDU ERICO JOB DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
KEITY PORTELA ROSA (ADVOGADO)
CINTIA THAIS DIAS DAVILA (ADVOGADO)
ANTONIO WANDSCHEER (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTONIO WANDSCHEER DEPUTADO
FEDERAL (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43442030
23/11/2022
16:11
Acórdão
Acórdão

Num. 43442030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.549
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603820-56.2022.6.16.0000 – Fazenda Rio Grande –
PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: EDU ERICO JOB DE OLIVEIRA
ADVOGADO: KEITY PORTELA ROSA - OAB/PR89457
ADVOGADO: CINTIA THAIS DIAS DAVILA - OAB/PR91902
RECORRIDO: ELEICAO 2022 ANTONIO WANDSCHEER DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
RECORRIDO: ANTONIO WANDSCHEER
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/97. VEICULAÇÃO
DE PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR POR MEIO DE PESSOA
JURÍDICA
DE
FATO.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 26 DO TSE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURAL. ART. 932,
INCISO III, CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que as razões recursais
devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se
admitindo alegações genéricas.
2. Aplicação da Súmula n.º 26 do Tribunal Superior Eleitoral: É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção

Num. 43442030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
desta.
3. Recurso não conhecido.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por EDU ERICO JOB DE OLIVEIRA em face da decisão
proferida em razão de embargos de declaração opostos por ANTONIO WANDSCHEER que
acolheu parcialmente o pedido, com efeitos modificativos, para o fim de julgar parcialmente
procedente a representação, com a aplicação da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei n.º
9.504/1997 ao recorrente, fixada no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de
propaganda eleitoral negativa realizada em página de pessoa jurídica de fato (ID ́s 43191180 e
43195424).
O recorrente alegou, em síntese, que: 1) a sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito não
analisou a culpabilidade, nem o nexo causal, não podendo nenhuma das partes ser condenada em
razão da sentença terminativa por ausência de legitimidade ou interesse processual, nos termos do
art. 485, VI, CPC; 2) por não haver coisa julgada, não há como haver condenação, tendo em vista
que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativamente a mesma lide, nos
termos dos artigos 504 e 505 do CPC/2015; 3) o parecer do Ministério Público Eleitoral opinou que
não restou caracterizado o anonimato para fins de aplicação de multa, haja vista que o responsável
foi devidamente identificado, inclusive no polo passivo da demanda; 4) a simples manifestação,
exposição ou publicação de fatos ou de atos cometidos por candidato, não caracteriza o crime de
calúnia previsto no art. 324 do Código Eleitoral Brasileiro, tendo em vista que a divulgação da
informação faz parte do direito e, ainda, que todas as pessoas as quais se propõem a participar da
vida pública estão sujeitas à manifestação da livre expressão; 5) não há omissão em relação ao
anonimato da propaganda veiculada na sentença. Requereu, assim, o recebimento do recurso com
efeito suspensivo; a reforma da decisão que condenou o recorrente em sede de embargos de
declaração, nulidade dos embargos de declaração, a declaração de inexistência de crime eleitoral;
que seja declarado que não houve omissão, tendo em vista que está com os dados do canal,
conforme determina a legislação; o arquivamento da ação com a manutenção da sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito e julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (ID
43201471).
Em sede de contrarrazões, o recorrido rebateu o recurso e afirmou, preliminarmente, em síntese,

Num. 43442030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
que: 1) as razões recursais não apresentam adequação aos termos da sentença e, portanto, não
merecem conhecimento tendo em vista que não houve impugnação os pontos expostos na sentença,
além de haver inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, o recorrido
aduziu que o recurso interposto pelo recorrente é manifestamente improcedente ao não combater a
tese pela qual o recorrente foi sancionado, qual seja, o reconhecimento de uso da página de pessoa
jurídica de fato para divulgação de propaganda eleitoral. Requereu, preliminarmente, que não seja
conhecido o recurso interposto pelo recorrente em razão da ausência de elementos processuais
mínimos e, no mérito, caso seja conhecido, o desprovimento do recurso diante da utilização de
página de pessoa jurídica de fato em campanha eleitoral, nos termos da proibição do art. 57-C da
Lei n.º 9.504/1997, para o fim de manter a respeitável sentença proferida em sede de embargos de
declaração. (ID 43208522).
É o relatório.
II – VOTO VENCEDOR
II.1 Admissibilidade e controvérsia
Inicialmente, o recorrido alega em sede de contrarrazões, em breve síntese, que o recurso não atende
ao princípio da dialeticidade recursal tendo em vista que o recorrente não impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão recorrida e, portanto, não deve ser conhecido.
O art. 932, inciso III do CPC/2015 veda o conhecimento de recurso que não impugne, especificamente, os
fundamentos da decisão recorrida:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Por sua vez, a Súmula n.º 26 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida
que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

Num. 43442030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos sejam fundamentados e exponham os
argumentos, bem como os pedidos da impugnação em face da decisão que merece ser reformada.
No caso dos autos, o recorrente não impugnou, especificamente, a decisão tendo em vista que não atacou o
principal fundamento, qual seja, a veiculação de propaganda irregular por meio de pessoa jurídica de fato
(ID’s 43195424 e 43201471).
O recorrente apresentou recurso em face da sentença que o condenou ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da prática de propaganda irregular veiculada por
meio de pessoa jurídica de fato com os seguintes fundamentos, em breve síntese: 1) a sentença que
extinguiu o feito sem análise do mérito não analisou a culpabilidade, nem o nexo causal, não
podendo nenhuma das partes ser condenada em razão da sentença terminativa por ausência de
legitimidade ou interesse processual, nos termos do art. 485, VI, CPC; 2) por não haver coisa
julgada, não há como haver condenação, tendo em vista que nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativamente a mesma lide, nos termos dos artigos 504 e 505 do CPC/2015;
3) que não houve caracterização do crime eleitoral de calúnia previsto no art. 324 do Código
Eleitoral Brasileiro; 4) não há omissão na sentença em relação ao anonimato da propaganda
veiculada.
Nada obstante, a sentença sequer tratou sobre o mencionado crime tendo em vista que o objeto da
presente representação consiste, em apertada síntese, na veiculação de propaganda eleitoral irregular
por meio da internet.
Demais disso, em que pese omissão da sentença sobre a veiculação de propaganda irregular por meio de
pessoa jurídica, a mencionada pretensão foi deduzida na petição inicial acostada ao ID 43158981.
Assim, não há que se falar em violação aos artigos 504[1] e 505[2] do Código Processo Civil,
conquanto o reconhecimento de veiculação de propaganda irregular por meio de pessoa jurídica de
fato mediante sentença proferida em sede de embargos declaratórios.
Como se pode notar, as razões recursais demonstram descompasso com a sentença combatida na
medida em que não há adequada impugnação aos seus termos.
A esse propósito, vejam-se precedentes deste Regional:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
CONTRATAÇÃO
DE
IMPULSIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 57–C DA LEI 9.504/97 E
DO ART. 29, §5º DA RES. 23.610/19 DO TSE. RECORRENTES QUE SE LIMITAM A REPETIR
OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
NÃO FORAM COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO
INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que as razões recursais
devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
não se admitindo alegações genéricas.
2. A mera reprodução de partes de outras peças processuais (no caso, da contestação), sem afronta

Num. 43442030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
direta aos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade
do recurso.
3. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber: "É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta".
4. Recurso não conhecido.
(REPRESENTAÇÃO nº 060221490, Acórdão de, Relator(a) Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação:
DJE -DJE, Tomo 266, Data 14/10/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
PRELIMINAR. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
RAZÕES.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora, nas
Eleições de 2020, diante da omissão de gastos eleitorais e apresentação de contas zeradas.
2. As razões do recurso devem impugnar os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não
conhecimento pela inobservância do princípio da dialeticidade.
3. Impossibilidade da apresentação de novas razões de recurso na oportunidade que se concedeu
para se manifestar acerca do princípio da dialeticidade. Caracterização da intempestividade e da
lesão ao princípio da unirrecorribilidade.
4. Recurso não conhecido.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060068612, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 50, Data 16/03/2022)
Dessa forma, em razão da ausência de dialeticidade recursal, não conheço do recurso nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC/2015 e da Súmula n.ª 26 do Tribunal Superior Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III do
Código de Processo Civil e da Súmula n.º 26 do Tribunal Superior Eleitoral, em razão de ausência da
dialeticidade recursal.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
[1] Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Num. 43442030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
[2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de
direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
VOTO VENCIDO
Com a devida vênia ao e. relator, penso oportuno fazer aqui uma pequena digressão quanto ao
princípio da dialeticidade recursal. Para tanto, mister tecer uma pequena recapitulação quanto
aos fatos relevantes do processo.
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada por Antonino Wandscheer em face de
Edu Erico Job de Oliveira, apontado como responsável pelo perfil Busão Fazenda Rio Grande no
Instagram.
Alega-se, na inicial, que Edu estaria utilizando do referido perfil para veicular propaganda eleitoral
negativa em desfavor de Antonio, o que caracterizaria a irregularidade sob três enfoques: uso de
anonimato; veiculação de propaganda em site de pessoa jurídica (de fato); e desinformação.
Identificado pelo juiz auxiliar que não houve indicação da URL, foi aberto prazo para emenda.
Na emenda, o representante indicou uma URL, mas esclareceu que a pretensão se volta contra a
própria página, que estaria sendo utilizada como meio de propagação de propaganda eleitoral
negativa, buscando que se atingissem quaisquer conteúdos com essa conotação.
Foi deferida em parte a liminar para impor ao representado que, em 24 horas, “remova em
definitivo as postagens indicadas nos autos propaganda eleitoral negativa em desfavor do
representante, bem como para que se abstenha de usar sua página “Busão Fazenda Rio Grande”
para veicular propaganda eleitoral negativa em desfavor do representante”, fixando-se multa
cominatória de R$ 5 mil por dia.
Após a defesa, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da demanda.
Na sentença, o juiz auxiliar considerou que não se encontrava caracterizado o anonimato e que
teria havido a perda superveniente de objeto face ao advento das eleições, extinguindo o feito
sem resolução de mérito.

Num. 43442030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte para, reconhecendo a veiculação de
propaganda eleitoral negativa em sítio de pessoa jurídica, aplicar a multa do artigo 57-C, § 2º, no
patamar mínimo, qual seja, R$ 5 mil.
Nas suas razões recursais, ainda que com imprecisões, o representado demonstra claramente ter
apreendido o conteúdo da decisão resolutiva dos embargos de declaração e a reputa de nula
pois, no seu entendimento, não poderia haver condenação “posterior à sentença” terminativa. No
mérito, orienta todos os seus esforços contra a aplicação de multa em decorrência do anonimato.
Pois bem.
Na minha ótica, o recurso comporta parcial conhecimento.
Com efeito, não se pode qualificar de atentatória à dialeticidade recursal a pretensão de anular a
decisão proferida em sede de embargos de declaração. Ainda que não as razões recursais
tenham sido redigidas de forma truncada, é possível inferir que o recorrente reputa que, em sede
de embargos de declaração, não seria possível aplicar multa após a extinção do feito, procedida
na sentença embargada.
Se essa concepção é correta ou não, é matéria a ser apreciada no mérito do recurso, não em
sede preliminar. Nesse sentido, invocam-se os seguintes precedentes:
(...)
1. A apresentação de fundamentação recursal apta, em tese, a infirmar os motivos de fato e de
direito do acórdão recorrido atende à exigência do princípio da dialeticidade, o que implica
rejeição da preliminar sobre o tema.
(...) [TSE, RO-El nº 060228417/MA, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 07/02/2022]
(...)
1. A preliminar de falta de dialeticidade da peça recursal deve ser afastada. Embora evidente a
semelhança com os argumentos trazidos na contestação, os recorrentes apontaram os motivos
de fato e de direito pelos quais a decisão, na sua visão, merece ser revista por esta instância
recursal.
(...) [TRE-PR, RE nº 060080875, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 19/05/2021]
(...)
2. Nas hipóteses de as razões recursais serem minimamente inteligíveis e referirem-se ao objeto
dos autos, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes desta Corte.
(...) [TRE-PR, RE nº 49654, rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, DJE 01/02/2017]
De outra banda, a parte das razões destinadas a impugnar a condenação com base no
anonimato não merecem efetivamente conhecimento, uma vez que a condenação está lastreada
exclusivamente na veiculação de propaganda em site de pessoa jurídica. Manifesto o
descompasso entre razões e decisão recorrida, nesse particular.
Caso prospere a concepção aqui defendida, no mérito seria caso de negar provimento ao

Num. 43442030 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 23/11/2022 16:11:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112316113878600000042406643
Número do documento: 22112316113878600000042406643
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/11/2022 17:52:54
recurso, dado o caráter complementar da decisão de embargos de declaração em relação à
sentença, possuindo ambas a mesma natureza e, em decorrência, a mesma aptidão para
produzir resultados para o julgamento, seja pela procedência ou improcedência.
CONCLUSÃO
Face às considerações expendidas e renovando o pedido de vênia ao d. relator, VOTO por
conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de anulação da decisão resolutiva
de embargos de declaração, e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603820-56.2022.6.16.0000 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: EDU ERICO JOB DE OLIVEIRA - Advogados
do RECORRENTE: KEITY PORTELA ROSA - PR89457, CINTIA THAIS DIAS DAVILA - PR91902 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2022 ANTONIO WANDSCHEER DEPUTADO FEDERAL, ANTONIO
WANDSCHEER
- Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz
Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto divergente.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Flavia da
Costa Viana, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 22.11.2022.